Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE - HC n. 1008583.76.2020.8.11.0000
COMARCA SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE: Dr. ITALO S. LARA BARROS
Vistos etc.
Considerando que o pedido liminar depende de maiores dados objetivos, entendo imprescindível, solicitar ao Juízo Impetrado que preste informações, com a urgência que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista